Tribunal: CARF
Processo: 10283.721371/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721371/2019-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.769 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada pela Contribuinte.
Vejamos a origem do processo.
Contra a empresa foram lavrados Autos de Infração – AI nos quais são cobrados o
IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário 2014. Tal cobrança decorre da glosa de parte dos
custos incorridos pela Contribuinte pois, conforme consta do lançamento tributário, existe uma
diferença a maior entre o valor indicado em uma linha de uma ficha da Escrituração Contábil
Fiscal ("ECF") da Recorrente e as compras realizadas por ela no período, diferença esta
verificada a partir das notas fiscais lançadas no Sistema Público de Escrituração Fiscal
("SPED").
O contribuinte foi intimado, em 27/04/2018, 27/11/2018 e 08/03/2019, a justificar
as inconsistências apuradas em sua ECF do AC 2014, e, segundo o relato fiscal, nada respondeu.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721371/2019-71
Fl. 54175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.769 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721371/2019-71

Assim, a lide no contencioso administrativo instaurou-se sobre a glosa de custos
dos produtos vendidos no montante de R$ 366.710.791,31, referente à diferença entre o valor de
custos de compra na ECF (Registro L210 -Linha 2 - Compras de Insumos no Mercado Interno) e
o valor de custos de compras nas notas fiscais constantes do SPED.
Em sua impugnação contra o lançamento tributário, a Contribuinte alega, em
síntese, que: a) preliminarmente os AI são nulos em virtude do relatório fiscal apresentar falhas e
limitar o direito à ampla defesa da Impugnante; b) existem outros custos e despesas dedutíveis
para fins fiscais que foram desconsideradas pela Autoridade Tributária; c) o CPV "foi composto
não apenas pela aquisição de bens amparada por Notas Fiscais, mas também por outros custos
incorridos que foram corretamente apropriados na conta de estoque"; d) houve equívoco no
preenchimento do Registro L210 ao lançar de forma agrupada os valores na linha 02; e)
apresenta quadro com o preenchimento correto do Registro L210, onde não resulta "em qualquer
alteração no valor que foi considerado como custo pela Impugnante (R$ 1.320.972.786,9516),
nem tampouco no valor do lucro líquido do exercício considerado como ponto de partida para
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL do período de apuração", ou seja, não
houve comprovação de impacto que resultasse em recolhimento a menor dos tributos; f) há uma
diferença de mais de R$ 40 milhões entre o valor que compôs o estoque no período de apuração,
representado pela aquisição de insumos, matérias primas e outros custos inseridos no cálculo do
CPV, e o valor do custo efetivamente incorrido no período de apuração em razão da venda de
produtos pela Impugnante, o que acarreta a nulidade da autuação; g) requer a realização de
perícia, apresentando seus quesitos e indicando assistente pericial. Acosta aos autos, dentre
outros, cópia de: i) laudo contábil elaborado por perito independente; ii) demonstrações
financeiras; iii) exemplos de comprovantes de lançamentos contábeis.
Diante da impugnação apresentada, foi requerida diligência (fls. 551/556), com a
seguinte finalidade:
7.1. Verificar se os valores contidos nos quadros reproduzidos no item 4 (constante das
fls. 042) e no item 5 (constante das fls. 043/044) supra: a) correspondem aos valores
lançados na Escrituração Contábil Digital (ECD); e b) possuem documentação
comprobatória hábil e idônea, podendo, a critério da autoridade fiscal, adotar
procedimentos de amostragem para sua análise.
7.2. Caso os valores informados nos quadros sob análise no item anterior não sejam
confirmados, informar quais os valores apurados a serem considerados, juntamente com
a origem dessas informações.
7.3. Pronunciar-se sobre os quesitos constantes do item 6 supra.
7.4. Acostar aos autos os documentos pertinentes à matéria que julgar necessários, além
de despacho conclusivo.
Desse pedido, da qual resultou o relatório fiscal (fls. 2073/2075), no qual a
autoridade fiscal de origem conclui:
(...) DILIGENCIANDO a contabilidade (ECD), e checando a existência dos valores
alegados pelo contribuinte a título de justificar que haviam custos sem cobertura
de nota fiscal de compras, CONSTATAMOS QUE alguns valores não foram
encontrados na contabilidade, e houve outros que foram encontrados, de montante
abaixo do informado. Todas essas constatações se encontram em planilha aqui
produzida e anexada, com preenchimento apto a produzir a máxima clareza. Na referida
planilha, estão devidamente aferidos os valores finais a serem considerados à autuação.
Em relação ao pedido de análise ao arguido pelo contribuinte, temos a informar que:
As perguntas perpetradas pelo contribuinte, tergiversam de respostas objetivas, haja
vista que o foco das perguntas se concentra em apreciar se houve ou não prejuízo à
Fl. 54176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.769 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721371/2019-71

apuração dos tributos devidos. O contribuinte anexou juntamente à impugnação, um
laudo de avaliação produzido por auditoria independente.
Suscintamente, vamos lembrar que um laudo independente de quem o produza, não tem
o condão de alterar os princípios fiscais como também não revoga a legislação em
nenhum aspecto. O maior e único efeito que pode ser produzido é exatamente para
controle gerencial de uma empresa. Nesta direção, submetido a analise fiscal o laudo
em apreço, constata-se que o mesmo não trouxe luz que viesse a produzir prova
inequívoca que pudesse fruir a favor do contribuinte. Foram apresentados
elementos meramente descritivos sem nenhuma documentação que legitimasse o
fundamento fiscal. Foram apresentados, por exemplo, contratos de transporte que na
verdade se trata de contrato de transporte de produto acabado diretamente ao
destinatário final. Tal recurso pago a este fim, não se integra a produção do produto.
Outro exemplo ocorre quando o laudo apresenta recursos pagos a título de funcionários,
ora, nem todos os funcionários são pagos como custo direto de produção, logo a
apresentação de folha de pagamento de “per si” não subsiste a análise.
Assim, todo o laudo tem valor discursivo, sem lograr êxito na seara tributária.
Considerando que o arguido na impugnação não obteve êxito, uma vez que não foi
trazido aos autos provas de que o custo foi composto também por elementos distintos
dos comprovados por notas fiscais de compras. Este é o nosso relatório conclusivo.
Como resultado da diligência, a autoridade fiscal autuante reconheceu parte dos
valores apresentados como componentes da Ficha L210, conforme planilha às fls. 2075, abaixo
demonstrada:

Assim, o valor apurado de base para o lançamento da infração passou a ser de R$
366.710.791,31 para R$ 309.578.520,26.
Em decorrência do relatório fiscal de diligência, a autuada apresentou
manifestação alegando, em síntese: a) foi acolhida parte dos custos informados na defesa pela
Impugnante, reduzindo em R$ 56.952.270,15 a glosa que baseou o lançamento tributário; b) a
autoridade fiscal deixou de se pronunciar a respeito dos quesitos formulados pela Impugnante em
sua defesa, que originam o pedido de perícia, sustentando que 9 dos 10 quesitos não dizem
Fl. 54177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.769 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721371/2019-71

respeito ao valor efetivamente recolhido ou que eventualmente deixou de ser recolhido aos
cofres públicos; c) a documentação acostada aos autos é suficiente para suportar a dedutibilidade
dos custos incorridos ainda que possa ter havido equívocos no preenchimento da ECF relativa ao
ano-calendário de 2014; d) há restrição do direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como
dificulta a elucidação dos fatos; e) não está esclarecido se o equívoco no preenchimento teria
resultado em recolhimento a menor de IRPJ e CSLL aos cofres públicos; f) a fiscalização
desconsiderou custos reportados na Ficha L210 da ECF por falta de associação aos custos de
produção e sem comprovar a sua não incorrência ou dedução em duplicidade, como custo e
como despesas operacionais; g) a fiscalização limitou-se tão somente ao confronto entre as
informações da Ficha L210 apresentada na defesa e a ECD, sem a análise de documentos
comprobatórios, devendo a autuação fiscal ser anulada com base nos artigos 59, §3o, do Decreto
n.o 70.235/1972 e 282, §2o, do CPC, ou retornar a diligência para conclusão; h) há erro no
cálculo que fundamentou o lançamento tributário, pois a autoridade fiscal considerou que a
Impugnante deduziu como custos dos produtos de fabricação própria vendidos o valor de R$
1.364.590.019,95, quando na verdade a mesma deduziu como custo em sua ECF o valor de R$
1.320.972.786,95; i) a fiscalização se limitou a comparar os valores informados na Ficha L210
corrigida com os lançamentos da ECD sem, contudo, prestar qualquer esclarecimento ou corrigir
o cálculo equivocado que fundamentou o lançamento tributário; j) a autoridade fiscal rejeitou,
parcialmente ou integralmente, alguns dos valores indicados pela Impugnante na Ficha L210 sem
qualquer fundamentação, referente aos seguintes itens: j.1) Itens 7 – plano de previdência
privada de empregados ligados à produção e 8 – outros gastos com pessoal ligado à produção: a
dedutibilidade desses dispêndios não está limitada aos mesmos serem incorridos com pessoal
utilizado na produção, mas sim a sua incorrência e sua não dedutibilidade em dobro como
despesas operacionais; j.2) Item 12 – locação de mão de obra: o valor foi rejeitado pela não
localização da conta contábil na ECD, sem análise dos documentos apresentados (Doc. 09),
deveria a autoridade fiscal ter intimado a Impugnante a providenciar tal informação; j.3) Item 18
– manutenção e reparo de bens aplicados na produção: foram apresentado diversos contratos de
locação de bens móveis, compra e venda de mercadorias, prestação de serviços e locação de
equipamentos despesas operacionais como no Doc. 10 da impugnação; j.4) Item 28 – outros
custos: foram desconsiderados os custos com a Taxa Suframa, no valor de R$ 28.551.542,93,
constantes da contas contábeis n.o 2131046 - TSA Taxa Suframa Impostos a pagar; 2131047 -
TSA Taxa Suframa Nac. a pagar; 2131048 - FTI Importação a pagar; e 2131050 - FTI Nacional
HW, bem como a relação dos GRUs com a data de pagamento como Doc. 07 da Impugnação.
19.
Ato contínuo, deu-se o julgamento da impugnação, resultando no Acórdão n. 104-
000.442 da 5a Turma da DRJ04, o qual entendeu deu parcial provimento à impugnação da
contribuinte. Ao julgamento foi atribuída a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando a autoridade julgadora considerá-la prescindível
ou impraticável, nos termos do art. 18, do Decreto no 70.235, de 6 março de 1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS DESARTICULADOS. INEFICÁCIA.
Fl. 54178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.769 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721371/2019-71

Alegar genericamente e juntar documentos não é prova. Dessarte, não é dever da
autoridade julgadora, diante de um sem par de documentos apresentados na
impugnação, demonstrar que cada um deles não possibilita comprovar o que a
defesa alega. Cabe à impugnante constituir a prova pela precisa articulação dos
elementos documentais carreados aos autos, sob pena de improcedência do pedido
por a ausência de prova, não maculou o direito de defesa do interessado.
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS. FALTA DE PROVA.
A ausência de provas que sustentem o alegado pela defesa impõe a manutenção do
lançamento em relação à glosa de custos e despesas
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os qual não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Irresignada com a decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando sua
defesa em sede de impugnação. Defende que: a) o acórdão da DRJ seria nulo, por preterição do
direito de defesa, uma vez que deixou de analisar as provas trazidas aos autos; b) o
indeferimento do pedido de perícia igualmente fere seu direito ao contraditório e ampla defesa;
c) os autos de infração que originaram o PAF são eivados de nulidade, uma vez que a recorrente
respondeu às intimações e trouxe informações à fiscalização (fls. 90/109), mas, mesmo assim, o
lançamento foi efetuado com base em presunção de custos não comprovados; d) no mérito,
apresenta razões estruturadas para cada classe de glosa perpetrada pela fiscalização. Traz aos
autos ainda documentação de fls 2194 a 54.132, tudo no sentido de suprir o lapso probatório
sinalizado pelo acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
A contribuinte tomou ciência da decisão da DRJ em 18/09/2020 (sexta-feira),
conforme Termo de Ciência de Abertura de Mensagem de fls. 2132. O recurso voluntário
apresentado contra essa decisão é de 19/10/2020 (cf. Termo de Solicitação de Juntada de fls.
2133). Dessa forma, o recurso ao CARF é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Sem adentrar nos detalhes a respeito das nulidades aventadas pela Contribuinte,
porque se trata de argumentos a serem julgados oportunamente por este Colegiado, entendo que
o presente caso não se encontra em condições de julgamento com relação ao mérito.
Conforme se depreende do relato acima, apesar de o contribuinte ter contestado a
integralidade do lançamento tributário, sustentando ter de fato incorrido nos custos em discussão,
(o que se tornou objeto de litígio em razão de erro de fato na ECD), tal comprovação foi feita de
maneira diminuta em sede de impugnação. Essa deficiência probatória dizia respeito tanto aos
documentos que foram apresentados (laudo contábil elaborado por perito independente;
demonstrações financeiras; e exemplos de comprovantes de lançamentos contábeis) quanto à
concatenação dos mesmos em contraposição à acusação fiscal. Todavia, as alegações e provas
apresentadas eram, e são, de fato pertinentes.
Esse cenário deu origem à três consequências sucessivas.
Fl. 54179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.769 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721371/2019-71

Em primeiro lugar, ao pedido de diligência por parte da DRJ (o que não foi
atendido em sua integralidade, como se colocará a seguir).
Como segunda consequência, adveio o acórdão da DRJ, negando provimento à
defesa, naquela parte em que as provas apresentadas nos autos não foram acatadas pela
autoridade fiscal de origem. Com efeito, assim se pronunciou a DRJ:
“35. Sobre esse ponto é importante destacar que cabe ao contribuinte comprovar que
houve a despesa/custo declarada em sua ECF, mediante a perfeita associação das contas
e lançamentos contábeis à documentação de suporte. Não cabe ao fisco comprovar que
não houve a despesa/custo, ou seja, fazer prova negativa. A simples falta de
comprovação por parte do contribuinte acarreta a impossibilidade de dedução e a glosa
na autuação fiscal.
36. No presente caso, os valores reportados à Ficha L210 na impugnação não foram
confirmados pela autoridade fiscal na ECD apresentada pelo contribuinte. Assim, se ao
tempo da auditoria não foi apresentada a correlação ECF x ECD, caberia ao impugnante
fazê-lo por ocasião da impugnação ou de sua manifestação após a diligência, juntamente
com a apresentação e correlacionamento da documentação de suporte, fato que não
ocorreu.
37. Nota-se que a defesa apresentou vários documentos sem a menor preocupação em
organizá-los de forma lógica, correlacionados aos lançamentos e contas contábeis. A
apresentação de documentos não faz prova por si só a favor da defesa. Esta teria que
demonstrar que estes valores foram reproduzidos na escrita contábil da empresa.
Assim, a terceira e derradeira consequência foi apresentação pelo contribuinte, em
sede de recurso voluntário, de um enorme volume de documentos, assim como um grande
esmero em demonstrar sua habilidade e suficiência para comprovar os custos glosados pela
Fiscalização.
No recurso voluntário aparecem item a item, sendo que a tabela abaixo sintetiza a
forma e os meios de que a Recorrente buscou comprovar que os gastos foram incorridos e
corretamente deduzidos:

Fl. 54180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.769 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721371/2019-71

Em primeiro lugar é necessário pontuar que não há lugar para se falar em
preclusão do conjunto probatório em questão. As provas foram trazidas no contexto da
dialeticidade com as razões trazidas pela decisão recorrida, complementando esforço probatório
já inicialmente feito no momento da impugnação. Tudo no sentido de suprir o ônus da
defendente de apresentar elementos modificativos, extintivos ou impeditivos da pretensão
fazendária (cf. art. 373, II do CPC). Assim, sob o manto do princípio da verdade material que
Fl. 54181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.769 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721371/2019-71

rege o processo administrativo fiscal, devem ser considerados tempestivos os documentos
carreados ao recurso voluntário.
Em situação desse jaez, manifestou-se o Conselheiro Antonio Bezerra Neto na
Resolução n° 1401-00.028:
Em relação à primeira infração (glosa de custos não comprovados (despesas de
capatazia), a recorrente em fase recursal reforça sobremaneira seu acervo probatório
trazido na fase impugnatória. Dessa feita, em fase recursal traz vários volumes
adicionais de provas, em que foram selecionados aleatoriamente, por amostragem,
inúmeros casos, os quais se devidamente analisados, segundo ela, comprovariam a
improcedência do lançamento ou no mínimo a necessidade de uma nova diligência,
dado que o grande volume de provas a pedir análise impossibilitaria a anexação de todas
as provas aos autos.
Apesar de a recorrente de fato não ter inicialmente logrado êxito junto à
fiscalização nessa questão probatória, a verdade é que ela reforçou sua
impugnação trazendo novas provas e que foram analisadas pela DRJ e
consideradas ainda insuficientes. Nesse passo, em relação aos vários volumes de
provas que foram anexados à peça recursal, considero que foi atendido o requisito
do art. 16, parágrafo § 4.°, para efeito de não considerar a prova preclusa, na
medida em que verifico que se destinou a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos (pela DRJ), situação que deve ser considerada normal em um
contraditório em que o principio da verdade material é também um principio
informador relevante do contencioso administrativo.
Ao mesmo tempo que claramente pertinente a concatenação de argumentos com
as provas trazidas aos autos, o seu volume (51.938 folhas, sem contar os arquivos não
pagináveis) e qualidade nunca foram avaliados, seja pela autoridade fiscal de origem, seja pela
DRJ, o que torna sua averiguação precipitada no CARF temerária. Situação bastante análoga foi
vista em processo administrativo que deu azo à Resolução no 1402000.723, tendo o Conselheiro
Marco Rogério Borges como relator:
Já em segunda instância administrativa, na sua peça recursal, traz novos
elementos para dar suporte comprobatório, quais sejam as notas fiscais de aquisição
dos bens do imobilizado e as respectivas notas fiscais ou equivalente de aquisição dos
mesmos. Envolve as folhas 25.629 a 78.947, e alguns arquivos não pagináveis neste
conjunto probatório apresentado. Ou seja, são mais de 53 mil folhas de documentos
apresentadas.
(...)
De qualquer forma, dado o volume de documentos há a necessidade de uma análise
dos mesmos. Cabe destacar que o presente colegiado tem aceito documentos mesmo
após o recurso voluntário, desde que não prejudiquem a apreciação e voto do relator, e
se mostrem hábeis à busca da verdade material dos fatos ocorridos. Não se pretende que
substitua a peça recursal, que deve respeitar o rito processual devido e seu prazo, mas
seriaumcomplementarprobatórioaoalegado,queeventualmentepodeficardisponível após
expirado o prazo devido. Há nesta postura uma primazia da busca da verdade
material, a qual se rege o processo administrativo fiscal. Em recente decisão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), sobre a matéria, decidiu que por força do
princípio da verdade material e do princípio da ampla defesa, as provas podem ser
apresentadas também “em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos
probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer
inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da
decisão
recorrida”
(Número
do
Processo
16327.001227/2005-
42,DatadaSessão08/08/2017,Acórdão9101003.003).
Neste cenário, considerando a importância de uma análise mais detida de tais
documentos para o deslinde do julgamento, algo que não pode ser feito a contento
Fl. 54182
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.769 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721371/2019-71

neste CARF, até por eventuais necessidades de esclarecimentos adicionais, algo
que só poderia ser obtido na unidade de origem, entendo oportuno a conversão do
presente julgamento em diligência.
Não fosse o bastante, há um agravante no presente caso.
Durante a sessão de julgamento realizada pela C. 5a Turma da DRJ04, foi
determinada a conversão do julgamento em diligência para que se (i) verificasse se os valores
indicados na Impugnação corresponderiam aos valores indicados na Escrituração Contábil
Digital ("ECD") do contribuinte, bem como se a Recorrente teria apresentado comprovação hábil
e idônea, podendo ser adotados procedimentos por amostragem; (ii) indicasse os valores a serem
considerados, caso houvesse discordância em relação aos valores apresentados na Impugnação;
(iii) respondesse os quesitos apresentados pela ora Contribuinte em sua Impugnação e; (iv)
acostasse aos autos documentos relevantes e emitisse despacho conclusivo.
O item (iii) não foi cumprido pela Autoridade fiscal de origem. Note-se que a
Recorrente apresentou manifestação quanto a tais fatos (fls. 2086/2097).
A falta de atenção a esse pedido igualmente prejudica a plena avaliação dos
elementos constantes nos autos, devendo ser objeto de nova resolução por este Conselho, assim
como ocorrido em caso de Relatoria da Conselheira Edeli Bessa, descrito na Resolução no 1101-
000.153.
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade do ato administrativo e
das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento da
controvérsia a comprovação dos custos da Recorrente no ano de 2014. Assim, deve a autoridade
fiscal de origem:
1. Intimar a Recorrente para que demonstre a origem/natureza das diferenças de
custos que resultaram as glosas efetuadas pela Fiscalização, informando os
documentos nos autos que a comprovam, e fazendo o vínculo preciso entre
informações e provas apresentadas;
2. Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no item acima, manifestando-se sobre os fatos e documentos apresentados
pela Recorrente ao longo do processo administrativo fiscal, no sentido de
avalizar a comprovação dos custos em contraposição ao valor glosado no
lançamento tributário. Antes disso, caso entenda necessário, poderão ser
requeridas novas informações à Contribuinte;
3. Finalmente, antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser
intimada para, se for de seu interesse, manifestar-se no prazo de 30 (trinta)
dias quanto ao Relatório conclusivo elaborado pela autoridade fiscal de
origem.
É a resolução.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 54183
DF CARF MF
Original